Tribunal: TJBA
Processo: 8021556-60.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021556-60.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOELMA DOS SANTOS RAMOS ROCHA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública municipal aposentada. Professora. Gratificação de regência de classe especial. Natureza pro labore faciendo. Não incorporação aos proventos de aposentadoria. Lei Complementar Municipal nº 01/1994. Tema 1082 do STF. Prescrição quinquenal. Requerimento administrativo prévio. Termo inicial dos efeitos financeiros. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Feira de Santana, na qual se postulou a inclusão da gratificação de regência de classe especial nos proventos de aposentadoria, bem como a revisão do marco inicial da prescrição quinquenal para pagamento das parcelas retroativas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratificação de regência de classe especial possui natureza incorporável aos proventos de aposentadoria da servidora; e (ii) saber se o termo inicial para o pagamento das parcelas retroativas deve retroagir à data do requerimento administrativo anteriormente protocolado, sem resolução até a data do ajuizamento da ação, afastando-se a prescrição das verbas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A gratificação de regência de classe especial, prevista na legislação municipal, possui natureza pro labore faciendo, sendo devida apenas enquanto houver efetivo exercício da atividade específica, inexistindo previsão legal para sua incorporação aos proventos de aposentadoria, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal nº 01/1994 e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1082. 4. Comprovado que a servidora preencheu os requisitos legais para a percepção da gratificação e que formulou requerimento administrativo em data anterior, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do protocolo administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, afastando-se, nesse ponto, a incidência da prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação. IV. Dispositivo 5. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 40; CPC/2015, art. 1.012; Lei Complementar Municipal nº 01/1994, arts. 60 e 307; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.115/CE (Tema 1082), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STJ, AREsp nº 2.928.439/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.